Tribunal: TJDFT
Processo: 0748337-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0748337-12.2020.8.07.0000 Agravante(s) ISRAEL BARBOSA MUNIZ Agravado(s) ALLAN VINICIUS SANTOS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Israel Barbosa Muniz contra pronunciamento do Juízo da 3a Vara Cível (ID 75609785 do processo n. 0712712-10.2017.8.07.0003) que, nos autos do cumprimento de sentença manejado contra Allan Vinicius Santos, deixou de acolher o pedido de reconsideração formulado pelo exequente, no qual pedia a reforma da decisão que indeferiu a penhora de percentual do salário do executado. Em suas razões recursais (ID 21246820), o agravante sustenta que reapresentou o pleito de penhora salarial ao Juízo, pois, posteriormente à negativa do seu pedido, em um outro processo, o mesmo Juízo teria deferido a penhora de 10% (dez por cento) dos vencimentos do executado. Afirma que, apesar dessa justificativa, o juiz titular da 3a Vara Cível decidiu manter o indeferimento, sob o argumento de que a decisão mencionada pelo exequente, ora agravante, foi proferida por outro magistrado, que não compartilha do seu posicionamento. Aduz que o indeferimento, contudo, não merece prosperar, pois o pedido tem alicerce em entendimento jurisprudencial firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, e visa impedir que devedores se beneficiem da impenhorabilidade do salário com o fim de não honrar suas obrigações contraídas voluntariamente. Sobre o tema, colaciona precedentes da Corte Superior em amparo à sua tese e reforça o fato de que tal posicionamento, inclusive, já foi perfilhado pelo mesmo Juízo em outra demanda. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo para que seja determinada a penhora de até 30% (trinta por cento) dos vencimentos do executado. Preparo recolhido (IDs 21246821 e 21246822). É o relato do necessário. Decido. 2. A análise da peça recursal aponta para o não conhecimento do presente recurso, pois versa sobre que já se encontra preclusa. Como se observa dos autos originários, o pleito de penhora de salário do executado foi primeiramente apreciado pelo magistrado a quo em decisão proferida em 1o/7/2020 (ID origem 66682975), na qual houve o indeferimento do pedido. Em seguida, o Juízo determinou o prosseguimento do feito e, em atendimento a esse chamado, o exequente requereu a suspensão do processo, conforme petição de ID 67122920 da origem. O Juízo, então, acolhendo o pedido, determinou a suspensão do feito, com o arquivamento provisório dos autos, como manda o regramento do art. 921, III, do CPC, a teor da decisão proferida em 24/7/2020 (ID origem 68480202). Registre-se que, no mesmo dia em que foi determinada a suspensão do processo, o exequente interpôs agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora, ao qual foi negado conhecimento por esta relatoria, sob o fundamento de que a manifestação do agravante pleiteando a suspensão do processo constituía prática de ato incompatível com o direito de recorrer, a teor do disposto no art. 1.000 do CPC (decisão de ID 20573141 do proc. 0725401-90.2020.8.07.0000). Não houve recurso contra a decisão que inadmitiu o referido agravo, de sorte que a matéria atinente à penhora de salário do executado restou preclusa e os autos seguiram suspensos no arquivo provisório. Como se sabe, é vedada às partes a rediscussão no processo de questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, em conformidade com o art. 507 do CPC[1]. Assim, ao requerer o desarquivamento do feito, formulando pedido de reconsideração quanto ao indeferimento da penhora, pretende o exequente rediscutir matéria que já se encontra preclusa, o que é vedado pelo ordenamento. Note-se que, na decisão ora agravada, o d. Juiz de Direito Ricardo Faustini Baglioli apenas reafirmou o posicionamento por ele externado na decisão anteriormente proferida, veja-se: a) embora a decisão mencionada tenha sido proferida no mesmo juízo, observe-se a parte credora que a decisão naquele processo foi proferida por outro juiz, o qual possui posicionamento diverso ao deste magistrado. Dessa forma, não há o que considerar da decisão proferida nestes autos; Desta feita, se o exequente não impugnou oportunamente a decisão que indeferiu a penhora de salário, tem-se por operada a preclusão consumativa do ato, impedindo, assim, a sua reapreciação. Perfilhando esse entendimento, confiram-se os precedentes desta e. Corte.: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABATIMENTO DO VALOR DO IMÓVEL ADJUDICADO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida no cumprimento de sentença, considerando que foi interposto contra decisão preclusa, que não foi objeto de recurso, tão somente de pedidos de reconsideração. 2. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. O pedido de desistência da adjudicação do imóvel, formulado nas petições de ID 37000372 - Pág. 76/80 e 100/104 dos autos de origem, foi indeferido na decisão proferida em 6/12/2018. 4. A pretensão de abatimento dos valores referentes à adjudicação encontra-se preclusa, pois contra a decisão que indeferiu sua desistência não foram interpostos recursos. O ora agravante, na verdade, apresentou somente pedidos de reconsideração muito tempo depois, nas petições datadas de 15/8/2019 e 28/1/2020, diante da determinação judicial de correção da planilha de cálculo mediante decote do valor decorrente da adjudicação. 4.1. Incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte manteve-se inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida, mas tão somente pedidos de reconsideração, os quais não suspendem ou interrompem o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. 5. Jurisprudência: "(...) O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido." (07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018). 6. Agravo interno improvido. (Acórdão 1264300, 07059342820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE APENAS REITERA O ENTENDIMENTO EXARADO EM ATO JUDICIAL ANTERIOR SOBRE O QUAL NÃO HOUVE RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão agravada apenas reitera aquela que efetivamente criou a situação jurídica desfavorável à recorrente e a petição que a ensejou equivale a verdadeiro pedido de reconsideração que, como sabido, não tem a aptidão de interromper, tampouco de suspender o prazo para a interposição de recurso. 1.1. O agravante deveria ter interposto recurso contra a primeira decisão que tratou das matérias aviadas na impugnação ao cumprimento de sentença, não cabendo agravo de instrumento contra a decisão que nega o pedido de reconsideração da referida decisão, ante a preclusão consumativa. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1227684, 07229364520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMILIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REPETIÇÃO DE MATÉRIA OBJETO OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO. 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível. 2. Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1198454, 07090369220198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 9/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante dessas considerações, a rediscussão de matéria preclusa é circunstância suficiente para o não processamento do presente agravo. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, em consonância com o art. 932 do CPC[2] e o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[3]. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 14 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;